Tribunal: TJMT
Processo: 1023034-61.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023034-61.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CILENE FELINTO MARQUES - CPF: 383.946.501-04 (EMBARGADO), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento à apelação
da autora
, reconhecendo a ilegalidade da contratação de seguro prestamista e seguro automotivo em contrato de financiamento, determinando a restituição simples dos valores pagos. A embargante sustenta omissão quanto à legalidade da contratação dos seguros, à inexistência de imposição e ao benefício do seguro ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da contratação dos seguros prestamista e automotivo, de modo a justificar a modificação do julgado mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à contratação dos seguros, reconhecendo a caracterização de venda casada, com base na ausência de comprovação da liberdade de escolha da consumidora e na identidade do grupo econômico entre o banco e as seguradoras contratadas
.

A mera declaração de ciência assinada pela consumidora não é suficiente para afastar a configuração de venda casada, quando não demonstrada a possibilidade real de escolha da seguradora ou de recusa do seguro.

O embargante busca rediscutir matéria já apreciada sob o pretexto de omissão, o que é inadmissível em sede de embargos declaratórios.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração com intuito infringente (STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.11.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

A ausência de comprovação da liberdade de escolha do consumidor e a identidade entre o grupo econômico do banco e das seguradoras configuram venda casada.

A simples declaração de ciência do consumidor não afasta a caracterização de venda casada quando ausente comprovação de liberdade de escolha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, V; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp no 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1023034-61.2024.8.11.0002

AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A X CILENE FELINTO MARQUES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos
pela
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
324638862), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto por CILENE FELINTO MARQUES, no sentido de reconhecer a ilegalidade da contratação de seguro prestamista e seguro auto no contrato de financiamento celebrado entre as partes, determinando a restituição na forma simples dos valores pagos a esse título, em ação revisional de contrato.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que a cobrança de seguro prestamista tem sido admitida porque expressamente prevista no contrato, salientando ainda que o prêmio beneficia o cliente
.

Argumenta que não há qualquer indício ou prova de imposição da contratação do seguro por parte da instituição financeira
.

Pondera que para a instituição financeira que concede o crédito, o seguro nada mais é do que uma garantia de que a inadimplência poderá ser evitada
.

Alega que a pretensão da embargada esbarra no
venire
contra
factum

proprium
, já que não houve ao longo da execução do contrato reclamação
ou arrependimento.

Afirma que a faculdade de contratar ou não o seguro afasta por si só a alegação de venda casada
.

Argumenta que a contratação dos seguros ficou a cargo da parte embargada no ato da contratação, tendo sido o contrato devidamente assinado pela cliente
.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o cabimento
(art.
1.022
CPC).

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, destinando-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material que eventualmente se verifiquem no pronunciamento judicial.

Excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos quando o saneamento do vício implicar necessária alteração da conclusão do julgado.

In
casu
, a instituição financeira sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar questões relevantes concernentes à legalidade da contratação dos seguros
no
contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Após acurada análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela caracterização de venda casada na contratação dos seguros, com base em dois fundamentos principais: (i) a ausência de comprovação de que foi garantida à consumidora a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e quanto à seguradora; e (
ii
) o fato de as seguradoras pertencerem ao mesmo grupo econômico do banco apelado.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente que "para que a contratação seja considerada válida, é necessário que tenha sido garantida à consumidora a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro e quanto à seguradora", e que "da análise dos documentos juntados aos autos, não se verifica qualquer comprovação de que tenha sido oportunizada à apelante a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora de sua preferência ou mesmo de não contratar o seguro".

Ademais, o acórdão registrou que "as seguradoras ZURICH SANTANDER BRASIL S/A e SANTANDER
AUTO SEGUROS
S/A pertencem ao mesmo grupo econômico do banco apelado", circunstância que, aliada à ausência de comprovação da liberdade de escolha, caracterizou a venda casada vedada pelo ordenamento jurídico.

O julgado também enfrentou a questão da declaração de ciência assinada pela consumidora, concluindo que "a mera declaração de ciência do consumidor não é suficiente para afastar a caracterização da venda casada, especialmente quando as
seguradoras pertencem ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e não há comprovação de que foi oferecida à consumidora a possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora ou de não contratar o seguro".

Verifica-se, portanto, que não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo
do
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

I
mpende consignar que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso
dos autos.

A propósito, convém ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na hipótese vertente.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de sanar suposta omissão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

No caso vertente, não se vislumbra qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração ou modificação, tendo sido analisadas todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025